Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SEGUNDO RÉU. ACOLHIMENTO. PROCLAMADA DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TERCEIRO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXECUÇÃO PARCIAL. REVELIA. ART. 344 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A TESE DO DEMANDANTE. CLÁUSULA PENAL. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A legitimidade para a causa é conceituada como a pertinência subjetiva da parte demandante em relação à lide e está relacionada ao direito material subjacente. No caso, verifica-se que o segundo Réu figurou tão somente como representante legal da pessoa jurídica, não tendo sido demonstrado que agiu de forma ilegal ou com abuso ou excesso de poderes e, portanto, não possui pertinência subjetiva com o direito material posto em Juízo.
2 – Sabe-se que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a de seus sócios e, para que o patrimônio destes responda pela dívida, faz-se necessária a desconsideração da personalidade jurídica em incidente próprio ou mediante a formulação de pedido específico na exordial, hipótese em que se dispensa a instauração do incidente (art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil), exigindo-se a demonstração de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. In casu, todavia, inexiste pedido expresso devidamente fundamentado e, consequentemente, pronunciamento judicial de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a alcançar o patrimônio do sócio.
3 – O terceiro Réu, apesar de também ter sido mencionado como mero representante legal da pessoa jurídica, o que, de igual modo, é suficiente para o reconhecimento de sua ilegitimidade para a causa, nem sequer assinou os instrumentos contratuais acostados aos autos, tampouco figura em qualquer outro momento da relação jurídica existente entre a parte Autora e a primeira Ré. Assim, tendo em vista que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, embora não tenha sido interposto recurso pelo terceiro Réu, impõe-se, de ofício, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.
4 – O julgamento antecipado do mérito não acarretou prejuízo à Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensável a produção de outras provas além daquelas já acostadas aos autos.
5 – A presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil como decorrência da revelia não é absoluta. No entanto, quando os elementos probatórios coligidos aos autos corroboram a tese do Demandante e houve análise na sentença não apenas da versão dos fatos dada pelo Autor, mas principalmente da documentação apresentada, não se pode dizer que o Autor foi liberado do seu dever de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), tornando-se, no caso concreto, incontroversa a parcela não executada dos serviços contratados.
6 – Em conformidade com o art. 413 do Código Civil, sobrelevando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa contratual deve incidir sobre a parcela não executada dos serviços, a ser calculada em liquidação de sentença, e não sobre o valor total do contrato.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do segundo Réu acolhida.
Proclamada, ex officio, a ilegitimidade passiva do terceiro Réu.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.